Tribunal: TJDFT
Processo: 0747941-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada quando as razões do recurso confrontam especificamente os argumentos trazidos na decisão impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade.
2. O acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que não haja a extinção da execução, enseja a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. A verba honorária deverá ser fixada com base no proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, que coincide com o valor da causa.
4. Agravo de instrumento provido.